Tribunal: STF
Processo: HC 233491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ericarla Silva Pereira de Queiroz, advogada, em 3.10.2023, em benefício de Erivelton Silva Pereira de Queiroz, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.359.594 /BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 220.586/BA, de minha relatoria, tendo como processos relacionados também os Habeas Corpus ns. 222.977 e 219.721, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 17). 



    Nestes autos, constam apenas as peças referentes ao agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça. 



    Extrai-se do relatório do Habeas Corpus n. 222.977/BA, no que importa à presente apreciação:



    “2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outro corréu, em 13.2.2019, pela apontada prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 e no parágrafo único do art. 347 do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima e fraude processual) e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), em concurso material (art. 69 do Código Penal). 



    3. Em sentença proferida em 2.4.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA, na Ação Penal n. 0000080-79.2019.8.05.0099, pronunciou o paciente, com o corréu Cláudio Américo de Lima, ‘haja vista as fundadas razões de que tenham sido os responsáveis pela prática dos crimes capitulados nos termos dos arts. 121, § 2º, IV, e 347, parágrafo único, ambos do CP, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP’. 



    4. Contra a sentença de pronúncia o paciente interpôs recurso em sentido estrito em 4.5.2020. (...)



    Consta, ainda, do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça da Bahia que o recurso em sentido estrito foi julgado em 16.12.2022”.



    3. Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, no qual negado provimento ao recurso em sentido estrito, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelas razões de fls. 1 a 22 do e-doc. 12. 



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.359.594/BA, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 2.6.2023, não conheceu do recurso (e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram rejeitados pela Presidente daquele Superior Tribunal (consulta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 12.9.2023, não conheceu do recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 13).



    Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados por unanimidade em 26.9.2023 (consulta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Nesta impetração, a defesa alega que “é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encerra o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão de pronúncia é nula por falta de fundamentação, pois baseada exclusivamente em elementos obtidos na fase policial, baseada em reprodução simulada dos fatos sem a participação do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o contraditório e a ampla defesa (e no caso do júri de plenitude de defesa) impedem a prolação de sentença de pronúncia com base exclusiva em elementos produzidos no inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Para reforçar a argumentação, cita julgados deste Supremo Tribunal.



    Ressalta “a inadmissibilidade do laudo de reprodução simulada dos fatos, por não ter havido intimação dos acusados para acompanhamento dos trabalhos, a reconstituição realizada durante o inquérito demonstra-se eivada de vícios, até mesmo pelas próprias testemunhas ouvidas” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assinala que “a vítima tinha perfil voltado ao mundo do crime, com tendência a uso de armas, bem como participação em Facção criminosa, e demonstração de tendência a morte de policiais, e que o mesmo postou fotos de armas 11 dias antes do confronto” (fl. 54, e-doc. 1).



    Assevera que “carece de judicialização a prova apta a apontar os indícios da autoria delitiva, importando registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri” (fls. 55-56, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do Paciente. 



    a) no mérito, seja concedida a ordem para reformar o v. Acórdão reconhecendo a aplicação de sinaling, ratificando-se a liminar, nos termos da fundamentação acima delineada, para conceder a ordem de habeas corpus para despronunciar o paciente 



    b) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus substitutivo que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º). 



    Termos em que, pede e espera deferimento, com os inclusos documentos” (sic, fl. 58, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Pretende-se, no presente habeas corpus, sob alegado cerceamento de defesa, a decretação de nulidade de atos processuais que resultaram na pronúncia do paciente, com o corréu Cláudio Américo de Lima, na Ação Penal n. 0000080-79.2019.8.05.0099, em trâmite no juízo da Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA, pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, fraude processual e porte de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material (inc. IV do § 2º do art. 121 e parágrafo único do art. 347 do Código Penal e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69 do Código Penal). 



    No ato apontado como coator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, assentou:



    “O agravo regimental não merece ser conhecido. 



    A decisão agravada não conheceu do recurso, em razão da incidência da Súmula 182/STJ. 



    Ocorre que o agravante, nas razões do regimental, não impugnou tal fundamento, limitando-se a sustentar o mérito recursal, no caso: (i) que o juiz cometeu excesso de linguagem; (ii) a absolvição sumária, uma vez que o acusado agiu no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa de si e de terceiros; (iii) subsidiariamente, a impronúncia do envolvido, tendo em vista a ausência de indícios da autoria da prática do delito. 



    Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia. 



    Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que assim dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 15).



    7. Na espécie vertente, as alegações suscitadas pelo impetrante na presente ação não foram examinadas na decisão objeto deste habeas corpus.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: RHC n. 213.852-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    8. Não foi juntado sequer o acórdão prolatado pelo Tribunal estadual no recurso em sentido estrito objeto do ato impugnado na presente impetração.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos pedidos nela constantes e impõe a negativa de seguimento da presente ação. 



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, este habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários a seu válido processamento. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ausente flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento de questões não analisadas na instância a quo. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 91.226, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO, DE RECEPTAÇÃO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO 
DA CULPA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 182.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    9. Ademais, eventual acolhimento das teses da defesa, para reexame ddas razões que levaram à pronúncia de Erivelton Silva Pereira de Queiroz, demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 215.283-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices apontados.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora